Tribunal: TJSP
Processo: 2278828-89.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE. DESERÇÃO. 1. Indeferimento de exceção de pré-executividade. Agravo de instrumento do executado defendendo a ocorrência de prescrição do cumprimento de sentença. 2. Deserção configurada em razão da inércia do agravante, que não recolheu o preparo mesmo após a prévia fixação do respectivo prazo, em razão do indeferimento da gratuidade requerida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE. DESERÇÃO. 1. Indeferimento de exceção de pré-executividade. Agravo de instrumento do executado defendendo a ocorrência de prescrição do cumprimento de sentença. 2. Deserção configurada em razão da inércia do agravante, que não recolheu o preparo mesmo após a prévia fixação do respectivo prazo, em razão do indeferimento da gratuidade requerida (CPC/15, art. 1007). 3. Recurso não conhecido.

AGRAVO INTERNO. 1. Insurgência em relação ao indeferimento da gratuidade. 2. Recurso que não impugna o argumento central para o indeferimento da gratuidade, ou seja, a existência de segunda atividade do agravante como empresário (CPC/15, art. 932, III). 3. Recurso não conhecido.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Alegação de omissão quanto a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal ao agravo de instrumento. 2. Perda de objeto em razão do julgamento do recurso principal (CPC/15, art. 932, III). 3. Recurso não conhecido.